Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011874-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), MUNDIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.866.723/0001-54 (AGRAVADO), LUIGI FELIPE QUINTINO - CPF: 134.910.709-37 (AGRAVADO), KEITE DA SILVA BARBOSA - CPF: 112.894.377-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca de endereço, ao fundamento de que não se trata de hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça, especialmente à luz da jurisprudência do STJ que admite mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e
(ii) saber se os embargos se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

A decisão embargada apreciou a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento de forma fundamentada, não se verificando omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

O entendimento adotado é consentâneo com a jurisprudência dominante sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, destacando que a decisão agravada poderá ser reapreciada em sede de apelação.

A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito revela desvio da finalidade legal do recurso.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de embargos de declaração quando não configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. 2. A interposição de embargos com objetivo de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC. 3. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a
existência de omissões, mencionando a ausência de manifestação sobre os princípios constitucionais do devido processo legal, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça (CF/88, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LXXVIII), sendo inaplicável a taxatividade estrita do art. 1.015 do CPC em razão da urgência e do risco de ineficácia da tutela, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no AREsp 2668593/MT. Aponta também, que não houve pronunciamento quanto a tese da violação ao contraditório e da jurisprudência do STJ que admite mitigação do rol taxativo do art. 1.015, especialmente em decisões que inviabilizam a citação válida e comprometem o prosseguimento da ação. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de
omissões, mencionando a ausência de manifestação sobre os princípios constitucionais do devido processo legal, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça (CF/88, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LXXVIII), sendo inaplicável a taxatividade estrita do art. 1.015 do CPC em razão da urgência e do risco de ineficácia da tutela, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no AREsp 2668593/MT. Aponta também, que não houve pronunciamento quanto a tese da violação ao contraditório e da jurisprudência do STJ que admite mitigação do rol taxativo do art. 1.015, especialmente em decisões que inviabilizam a citação válida e comprometem o prosseguimento da ação.

Contudo, a matéria referente à admissibilidade recursal foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indeferiu o pedido de buscas de endereço, no bojo de processo de conhecimento, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (id. 293466853)

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada e reiterada, entendendo este Relator pelo não cabimento do recurso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025